Tribunal: TJES
Processo: 0001253-40.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001253-40.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA FILHO e outros
APELADO: JAHEYSE KELLY ROCHA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPAL E ADESIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO FRONTAL NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DANOS ESTÉTICOS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEBILIDADE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. DEDUÇÃO DO DPVAT. POSSIBILIDADE.

1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes.

2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.

3. A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A ausência de prova quanto aos danos estéticos e danos materiais por debilidade permanente impõe a rejeição dos pedidos.

5. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

6. É cabível a dedução do valor do seguro obrigatório (DPAVT) da indenização arbitrada judicialmente. Súmula 246/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso principal e, por igual votação, negar provimento ao recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001253-40.2013.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : ANTONIO MONTEIRO DA SILVA FILHO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRENTE/

RECORRIDO : JAHEYSE KELLY ROCHA NASCIMENTO

ADVOGADO : ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA – OAB ES 17910

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido na madrugada do dia
2
4.9.2011
no bairro Aeroporto, Município de Cachoeiro de Itapemirim, envolvendo veículo conduzido pelo Demandado, a motocicleta em que estava a Autora e, ainda, outra motocicleta conduzida por terceiro, que faleceu no local.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Requerio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e por danos estéticos no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ambas as partes interpuseram Apelações Cíveis, que passo a apreciar em separado, pela ordem de prejudicialidade das matérias encartadas nos recursos.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL.

O Demandado sustenta que não deu causa ao acidente.

Todavia, não vejo como afastar a sua responsabilidade pelo sinistro.

Explico.

Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.
POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

No caso da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS. 1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano.
2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes. 3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 608869/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 09/02/2009)

No que concerne à responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, a disciplina legal foi instituída pelo Código Nacional de Trânsito de 1966, posteriormente substituído pela Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que estabelece normas de segurança e de conduta. As referidas normas dirigem-se tanto para os pedestres quanto para os condutores de veículo, sejam eles motorizados ou não motorizados e, não raro, são descumpridas.

Especificamente ao condutor de veículos automotores foram impostas uma série de regras de cautela com vistas à preservação da segurança do tráfego e, sobretudo, a proteção dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. E, dentre as normas de conduta previstas no CTB, destaco os seguintes enunciados, pertinentes ao caso em análise, a saber:

Art. 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do
trânsito
.

Art. 29. (
omissis
)

§2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Nesses termos, vislumbro que ao motorista do veículo incumbe o dever de diligenciar a condução do automóvel sob sua responsabilidade, respeitando as normas jurídicas previstas, tomando todos os cuidados necessários para evitar acidentes. É cediço que a condução de veículos exige a máxima cautela do condutor.

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo Demandado, conforme descrição no Boletim de Ocorrência de fls. 20 e seguintes e, principalmente, no Laudo Pericial da Polícia Civil de fls. 288 e seguintes, considerando a existência de vítima fatal do sinistro.

No referido laudo, confeccionado por perito oficial criminal que esteve no local do acidente após a ocorrência, dotado de fé pública, consta a dinâmica do sinistro,
verbis:

“
Trafegava pela Avenida Fioravante Cipriano e dotado de sentido Aeroporto — Central Parque, o veículo FIAT/SIENA FIRE FLEX, placa MSK-3480 (UTI),
quando ao alcançar o trecho de curva a direita, em
relação
ao seu sentido de deslocamento, que antecede a interseção com a Rodovia Estadual ES-482, por motivo desconhecido, abandonou o trajeto curvo da via, vindo a adentrar a faixa contrária de sua
mão de direção
e interceptando as trajetórias das motocicletas
JTA!SUZUKI EN 125 YES, de placa MTO-9572 (UT2), HONDAICG 150 FAN ESI, de placa MSV-7548 (UT3) e HONDAICG 150 TITAN MIX EX, placa MSZ-5279 (UT4),
as quais trafegavam no sentido contrário,
qual seja, Central Parque — Aeroporto, e relativamente próximas entre si. Destaca-se que, pelos vestígios assinalados, o condutor de UTI acionou brevemente os freios do veículo no momento que antecedeu a primeira colisão, entretanto, pelas marcas de frenagem, o sistema foi acionado já sobre a faixa de trafego contrária a sua mão de direção.

Destarte,
considerando a participa
ção
de cada unidade de trafego, as motocicletas UT2, UT3 e UT4, são protagonistas passivos do evento, para o qual contribuíram apenas com suas presenças na via,
tendo suas trajetórias interceptadas pelo veículo FIAT/SIENA FIRE FLEX, placa MSK-3480 — UTI, pro
tagonista
DIRETO e ATIVO do acidente e que resultou em urna vitima fatal no local."

Nessa linha, conforme sublinhou o juízo
a quo,
restou demonstrada a culpa do condutor do veículo pelo acidente, que colidiu frontalmente com as motocicletas em que estavam a Autora e a vítima fatal, na
contramão
de direção.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15, cabe ao
réu
realizar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

Especificamente acerca de acidente de trânsito, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA PELO ACIDENTE. ÔNUS DOS RECORRIDOS.

1.
A responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dano.

2. A responsabilização do proprietário do veículo pressupõe seu mau uso, traduzido no agir culposo do terceiro condutor, causador do acidente. Precedentes.

3.
A demonstração da culpa pelo acidente configura ônus do autor, já que se consubstancia em fato constitutivo de seu direito.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 608.869/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 09/02/2009)

A culpa imputada ao Demandado, ora Apelante, fato constitutivo do direito da Autora, restou consistentemente caracterizada.

De outro lado, muito embora o Apelante tenha tentado justificar a ausência de culpa pela ocorrência do acidente, não apresentou
nenhuma prova robusta
que confirmasse a alegação.

Logo, não há como afastar a responsabilização pelos danos causados à Autora, suportados em decorrência do fato em questão.

2. DANOS ESTÉTICOS.

O juízo de origem arbitrou indenização por danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Apelante pretende o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução da quantia.

Com razão o Demandado, quanto ao referido capítulo.

No laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo condutor do feito, fls. 204 e seguintes, o profissional que avaliou a Autora afirmou, categoricamente, que o acidente não causou qualquer dano estético ou deformidade de algum membro da vítima, de maneira que se mostra inviável o acolhimento da pretensão nesse ponto.

Muito embora a perícia tenha constatado que a parte apresenta
“cicatrizes diversas em ambos os joelhos”,
a afirmação não justifica a condenação ao ressarcimento por danos estéticos, não identificados pelo perito, notadamente porque não restou demonstrado o liame entre as marcas e o acidente.

Logo, deve ser afastada a condenação do Apelante em relação aos danos estéticos, não presentes no caso em apreço, restando prejudicada a pretensão de revisão do respectivo valor.

3
.
DANOS MORAIS.

O Demandado requereu, também, o afastamento da indenização por danos morais ou, eventualmente, a redução da quantia arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 12.000,00 (doze mil reais). A Autora, por sua vez, requereu a majoração da verba.

Entretanto, sopesando as particularidades atinentes ao caso concreto, não vejo como modificar a verba.

O ressarcimento pelos danos morais restou evidenciado em razão da gravidade do acidente causado pelo Demandado e, principalmente, pelos transtornos evidentes suportados pela Autora.

O laudo pericial de fls. 204 e seguintes esclareceu que a Demandante, em decorrência do acidente, fraturou a cabeça (traumatismo craniano) e o pé esquerdo, permanecendo em tratamento médico e fisioterapêutico por meses. Consta, pois, da conclusão do relatório,
verbis:

“
Apoiado na documentação anexada aos autos e na ava1iaço pericial é possível concluir que a Autora foi vitimada por acidente automobilístico conforme narrado na inicial, no qual sofreu traumatismo crânio encefálico e fratura do pé direito, porém após submetida aos tratamentos
cirúrgicos
, deste acidente
não
restaram sequelas que se traduzam em incapacidade funcional.”

Nessa linha, parece-me evidente a ocorrência dos danos morais passíveis de indenização. De todo modo, não tenho como reduzir ou majorar a quantia fixada na origem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

No caso em apreço, muito embora indesejável, as circunstâncias do evento justificam a manutenção da verba fixada, em especial levando em conta a capacidade financeira das partes, a ausência de sequelas e, ainda, que a atualização monetária e os juros de mora aplicáveis indicam valor atual superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
1
, o que se mostra proporcional à lesão perpetrada sem, com isso, significar enriquecimento indevido.

Assim, mantenho a indenização no importe fixado pelo juízo de origem.

4. DANOS MATERIAIS.

A Autora, no recurso adesivo, pugnou pelo acolhimento do pedido de ressarcimento por danos materiais, tendo em vista o desenvolvimento de debilidade permanente.

Entretanto, as provas que compõem os autos rechaçam a assertiva da Demandante, sobretudo o laudo elaborado pelo perito judicial, que atestou, expressamente, a completa ausência de incapacidade, debilidade permanente ou sequelas resultantes do acidente, conforme fls. 204 e seguintes.

A prova evidencia, tecnicamente, a ausência de danos materiais fundados em incapacidade passíveis de ressarcimento.

Assim, irretocável a r. sentença quanto à rejeição da referida pretensão.

5. DPVAT.

A Demandante requereu, por fim, o afastamento da dedução da indenização percebida a título de DPVAT, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), fls. 190, uma vez que não foi reconhecida a debilidade permanente.

Sem razão a Apelante.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, consolidada no enunciado da Súmula nº 246,
“o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATROPELAMENTO DE USUÁRIA DE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO. REVISÃO DOS VALORES DAS REPARAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. S
egundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais e estéticos pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando-se o caso concreto, no qual a agravada, em razão de acidente de responsabilidade da agravante - atropelamento por coletivo -, ficou afastada do trabalho por 60 dias e teve danos estéticos classificados como leves pelo perito, o montante fixado pelas instâncias ordinárias mostra-se elevado, impondo-se sua revisão.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial para: (i) reduzir o montante da reparação fixada a título de danos morais e estéticos para o total de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme especificado no voto; e (ii)
autorizar seja o valor relativo ao seguro DPVAT deduzido do valor fixado judicialmente a título de reparação de danos.

(AgInt no AREsp n. 1.167.987/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 23/3/2022.)

E, ainda, este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO FECHAMENTO DAS PORTAS DANOS FISIOLÓGICOS E PSÍQUICOS À USUÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O acervo probatório não demonstra que houve a causa de exclusão do nexo de causalidade da culpa exclusiva do usuário do transporte público, e sim que a imprudência do motorista da recorrente, ao fechar as portas enquanto a apelada descia do ônibus, contribuiu decisivamente para o evento danoso. 2. Neste caso, não é possível afastar a responsabilidade objetiva da apelante, mormente quando sopesado que o motorista da viação de ônibus é responsável por zelar pela segurança dos passageiros nos atos de embarque e de desembarque do veículo, e que o preposto da recorrente sequer tentou impedir o fechamento das portas. 3. As provas testemunhal, pericial e documental denotam que o ato ilícito ultrapassou a seara do mero aborrecimento e ocasionou violação a direitos da personalidade da apelada, na medida em que esta sofreu danos fisiológicos e psíquicos com o acidente. 4. O montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, visto que adequado à repercussão, à gravidade e ao caráter punitivo do dano moral, bem como não será fonte de lucro à recorrida. 5.
O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização por danos morais estipulada judicialmente, por conta da incidência da súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110012019, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº. 0001507-33.2007.8.08.0040 Apelante: Glicemar dos Santos Pereira Apelados: Vitorino Ribeiro da Silva e outros. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA APURADA EM AÇÃO PENAL. DEVER INDENIZATÓRIO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DEVIDA A DEDUÇÃO DO VALOR DPVAT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a reparar o dano que causou. 2. Culpa reconhecida em sentença penal condenatória, devidamente transitada em julgada, tonando certa a obrigação indenizatória, na forma do art. 91, inciso I, do Código Penal Brasileiro. 3. Provas apuradas no procedimento civil em consonância com a conclusão da ação penal, não havendo elementos para reduzir o grau de culpa do apelado. 4. Dano moral reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos genitores da vítima fatal e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos demais apelantes, tendo em vista que não verificado maiores sequelas decorrentes do acidente. 5.
Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores
. (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 040070015074, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Dessa maneira, mantenho a conclusão do MM. Magistrado
a quo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso principal,
para afastar a condenação em danos estéticos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo,
permanecendo inalterados os demais capítulos do julgado, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, altero a distribuição do ônus sucumbencial, determinando que sejam pagos na proporção de
60% (sessenta por cento) pela Autora
e
40% (quarenta por cento) pelo Réu,
ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pela gratuidade judiciária concedida às partes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Conforme consulta realizada no
sítio eletrônico
da CGJ/ES.

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/resultado.cfm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria